Tribunal: TJMT
Processo: 1002405-71.2017.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002405-71.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO TARSO RECK DE MENDONCA - CPF: 604.269.341-72 (AGRAVANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO CONTRA ACÓRDÃO
– ART. 1.021 DO CPC – POSSIBILIDADE APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – ERRO GROSSEIRO –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é espécie recursal cabível apenas contra decisão monocrática do relator.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

PAULO TARSO RECK DE MENDONCA

AGRAVADO (S)

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PAULO TARSO RECK DE MENDONCA
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível

nº
1002405-71.2017.8.11.0015
, que por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação
.

Sustenta o agravante que é cabível apelação contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que julga procedente a impugnação.

Afirma que “e a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto § 1º do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença enão de decisão interlocutória, sendo cabível, nestes termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/15”.

No mérito, argumenta que “é vedado à aplicação do novo Regime Jurídico municipal a servidora ora AGRAVANTE, eis que este foi servidora ativo quando da vigência do Regime que previa a gratificação por antiguidade e merecimento, desta forma, não há prescrição do direito, fazendo jus à gratificação até os tempos atuais”.

Ao final, pugna pelo recebimento e processamento do recurso de apelação e, por conseguinte, seja reformada a decisão com a perduração dos efeitos financeiros decorrentes da lei que previa a gratificação por antiguidade e merecimento até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo interno interposto por
PAULO TARSO RECK DE MENDONCA
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível nº
1002405-71.2017.8.11.0015
, que por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.

Na espécie, percebe-se que o recurso de apelação não foi conhecido pelo colegiado, constando a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E NÃO PÕE FIM A DEMANDA – RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 1.015 DO CPC – ERRO GROSSEIRO - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisum que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença, mas não coloca fim ao processo, se enquadra como decisão interlocutória, que por sua vez, deve ser atacada por agravo e não apelação.

2. A interposição de apelo contra decisão que não colocou fim ao processo configura erro grosseiro e não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não conhecido.
”

Com efeito, o agravante utiliza de forma inadequada do agravo interno para atacar decisão colegiada quando este recurso só se presta contra decisões monocráticas do relator, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Partindo dessas premissas, se a apelação não foi conhecida por esta Egrégia Câmara, resta evidente que o agravo interno não é o recurso adequado contra o referido acórdão, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Assim, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

(N.U 0013128-69.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO COLEGIADA - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - CABIMENTO APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR - RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

1
. O Agravo Interno é o recurso cabível para submeter ao crivo do colegiado a insurgência contra decisão proferida de forma monocrática pelo Relator, não sendo admissível contra decisão colegiada (arts. 1.021 do CPC e 134-A do RITJMT).

2. Inaplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro, que atrai inclusive a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC, com base no princípio constitucional da razoável duração do processo.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1006297-53.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 19/03/2023)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA — ERRO GROSSEIRO — NÃO CONHECIMENTO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS — PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA —ALEGAÇÕES EM CONTRARRAZÕES — OMISSÃO CONSTATADA — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro e inescusável, em razão da previsão exclusiva para atacar decisão monocrática.

2. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

3. Existente omissão, os embargos devem ser acolhidos para o pronunciamento atinente, com função integrativa.

4. Alegações em contrarrazões não apreciadas no acórdão, motivo por que deve ser integrado o ponto.

5. Agravo interno não conhecido. Aclaratórios conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

(N.U 0000167-02.2003.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023